Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. ENTREGA DAS CHAVES. NÃO OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ALUGUÉIS E ENCARGOS. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO. EFETIVA DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que decretou o despejo por inadimplemento contratual e condenou o locatário ao pagamento dos valores relativos a aluguéis e encargos vencidos e vincendos, ante a não entrega das chaves ao término do contrato e a permanência de terceiros no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir a ocorrência de prorrogação automática do contrato ante a ausência de entrega das chaves e a permanência de terceiros no imóvel, com reflexo na continuidade das obrigações locatícias até a desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença examinou os elementos essenciais da controvérsia relativos à ausência de entrega das chaves, à permanência de terceiros no imóvel, à atuação da administradora e à responsabilidade do locatário, em conformidade com os requisitos de fundamentação legalmente previstos.
4. A ausência de entrega das chaves impede a extinção da locação na data originalmente pactuada e prorroga, automaticamente, o contrato por prazo indeterminado, nos termos da Lei no 8.245/1991, com a incidência dos aluguéis e encargos ao locatário até a efetiva restituição da posse.
5. A permanência dos pais do locatário no imóvel decorreu de autorização deste, circunstância que torna irrelevante a alegada impossibilidade pessoal de retorno ao bem e não obsta o dever legal de adoção das medidas cabíveis para retomada da posse.
6. A suposta assunção de responsabilidade pela administradora não exime o locatário do dever de devolução do imóvel, uma vez que a obrigação de restituição e de pagamento dos encargos é pessoal e decorre diretamente da Lei do Inquilinato e do contrato firmado.
7. A manutenção de terceiros no imóvel, sem qualquer contraprestação, caracteriza fruição do bem às expensas do proprietário e configura enriquecimento sem causa, circunstância que reforça a responsabilidade do locatário até a efetiva desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de entrega das chaves impede a extinção da locação na data originalmente pactuada, acarreta a prorrogação automática do contrato e mantém a responsabilidade do locatário pelos aluguéis e encargos até a efetiva restituição da posse. 2. A permanência de terceiros no imóvel, autorizada pelo locatário, não afasta sua responsabilidade de devolução do bem, nem o exonera dos encargos contratuais, ainda que alegada impossibilidade pessoal de retorno ao imóvel. 3. A atuação da administradora da locação atrai para si a obrigação legal de restituição do imóvel nem a responsabilidade quanto à sua desocupação.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXII; 93, IX; CPC, arts. 373, II; 489, § 1o, IV; 1.022, II; 85, § 11; CC, arts. 422; 569, II; 884; 1.210; Lei no 8.245/1991, arts. 23, I e III; 39; 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0748614-20.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Oitava Turma Cível, j. 27.1.2026; TJDFT ApCiv 0706035-63.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 24.7.2025.